Tribunal: TJMT
Processo: 1018413-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018413-66.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: THIAGO ALMEIDA MORATO MENDONÇA – DEFENSOR PÚBLICO
PACIENTE: RUBENS ALVES FIGUEIREDO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de RUBENS ALVES FIGUEIREDO, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (Código 223453), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei no 11.343/2006.
Em síntese, o impetrante sustenta que, diante da pandemia da COVID-19, o paciente faz jus à revogação da custódia preventiva ou à substituição por domiciliar, com base na Recomendação 62 do CNJ, máxime quando existem notícias de contaminação no interior da Cadeia Pública de Sorriso, a demonstrar a insuficiência das medidas sanitárias adotadas para conter a expansão do vírus naquela Comarca.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente, pede a prisão domiciliar.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 24.2.2020, por guardar e ter em depósito 49 (quarenta e nove) porções análogas à maconha – cujo peso totalizou 125 gramas – e 2 (duas) porções análogas à pasta base de cocaína – peso total de 16 gramas –, além de 1 (uma) balança de precisão e R$392,00 (trezentos e noventa e dois reais).
No dia 2.4.2020, o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva, formulado com base na Recomendação 62 do CNJ, nos seguintes termos:
“(...) eventual soltura não se mostra adequada diante da gravidade do delito presente e da pessoa do acusado, conforme os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do réu, que informaram que através de denúncia anônima apontava a residência onde o flagrado foi preso como local de tráfico de entorpecentes, sendo que ao efetuarem a busca na residência no imóvel foram localizadas 49 (quarenta e nove) porções de maconha e 02 (duas) porções de pasta base.
Ressalte-se que o réu figura, também, como réu nas ações penais código 200980, 209540 e 214108, todas por violência domestica, possuindo execucao penal em seu desfavor, autos 2000010-09.20.811.0040, onde fora condenado pelo crime de dano, fatores apto a demonstrar a reiteração criminosa e a sua periculosidade concreta à ordem pública. (...).
Noutro norte, em razão da pandemia do COVID-19 começaram a chegar os pedidos de liberdade e prisão domiciliar de presos cautelares e condenados, como é o caso dos autos.
De saída já coloco que, como forma de retardara expansão do coronavírus, a principal recomendação é que as pessoas fiquem em isolamento (quarentena). Com isso, o contágio é retardado e o SUS talvez consiga absorver a demanda de contaminados.
(...)
Destaque-se, ainda, que o sistema prisional nacional sempre contou com problema da transmissão de doenças entre os presos, não é segredo para ninguém que vários presos são portadores de doenças contagiosas e nem por isso foram tomadas providências mais drásticas.
Além do mais, a Defesa não demonstrou que o acusado se encontra em qualquer grupo da população mais vulnerável ao vírus ou que é imprescindível para os cuidados do filho, considerando ainda que uma das medidas de prevenção a doença é justamente o isolamento social, e levando em consideração a gravidade concreta dos fatos narrados, entendo que, ao menos por ora, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
Destaca-se que a Defesa, tanto neste quanto nos outros 35 pedidos de liberdade, não demonstrou qualquer alteração fática, não declinou nem um fato concreto quanto aos fatos apurados nos autos, requerendo a revisão da prisão com fulcro no art. 316, parágrafo único do CPP, sem sequer observar se tal diligência já não havia sido procedida, gerando retrabalho, conclusão dos autos sem necessidade e consequentemente prolongamento da instrução processual.
Ademais, a Defesa, em nenhum dos vários pedidos feitos apresentou qualquer documento ou demonstrou que tenha sequer ido à unidade prisional para saber quais as providências tomadas para evitar o contágio dos presos pelo vírus, a existência de equipe médica na unidade ou a real capacidade e população carcerária, fazendo o pedido com base conjecturas. (...).
Consigno que até a presente data nem um preso apresentou sintomas ou suspeita de contaminação pelo vírus COVID-19, tendo a Secretaria de Saúde do município disponibilizado dois técnicos em enfermagem e um médico para atendimento enquanto perdurar a pandemia.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Liberdade Provisória e de prisão domiciliar veiculados pela defesa da denunciado Rubens Alves Figueiredo.”
Em consulta à tramitação eletrônica da ação penal de origem, verifica-se que o juiz da causa, em 10.8.2020, reavaliou a necessidade da custódia do paciente – “o quadro fático que autorizou a decretação da prisão permanece inalterado” –, bem como designou audiência de instrução e julgamento para o dia 31.8.2020 [instrução criminal encerrada na data de ontem].
Não obstante as irresignações da defesa, a Recomendação 62/2020 do CNJ não enseja “a imediata concessão de benefícios prisionais ou colocação em liberdade, indistintamente, de qualquer indivíduo”. Ao contrário, “devem ser delimitadas, com acuidade, as peculiaridades de cada caso concreto, como forma de se resguardar a segurança pública” (STJ, HC no 575871 - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 29.4.2020; HC no 575625 - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 29.4.2020).
No caso, além de o paciente possuir 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, a impetração não está instruída com qualquer documento comprobatório acerca da preexistência de doenças/comorbidades, a demonstrar que se encontra no denominado grupo de risco.
Não bastasse, além de o impetrante não ter juntado qualquer documento fornecido pela unidade prisional de Sorriso para comprovar a atual situação carcerária no contexto da pandemia [se há ou não contaminados no local], não evidencio que tal alegação tenha sido submetida ao juiz da causa.
Ao contrário, em sua última análise sobre a pandemia, o magistrado singular pontuou que nenhum preso havia apresentado “sintomas ou suspeita de contaminação pelo COVID-19, tendo a Secretaria de Saúde disponibilizado dois técnicos em enfermagem e um médico para atendimento enquanto perdurar a pandemia”.
Com efeito, apresenta-se conveniente auscultar a autoridade apontada como coatora para assegurar o exaurimento da jurisdição de primeiro grau, bem como a colheita do parecer ministerial, quando poderão advir aos autos melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.